Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTO DE AUTORIDADE POLICIAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NOVA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da embargante.
2. A defesa sustenta contradição no julgado afirmando que depoimento realizado em audiência de instrução, posterior à impetração, comprovaria a ausência de vínculo da ré com organização criminosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado à luz do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Possibilidade de acolhimento de embargos com efeitos infringentes para análise de prova colhida em audiência de instrução no primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração restringem-se a sanar vícios intrínsecos ao julgado, não servindo como via para o reexame de matéria fático-probatória ou para a reforma da decisão por mero inconformismo da parte.
6. O acórdão embargado analisou a legalidade da custódia cautelar com base nos elementos de convicção presentes nos autos no momento do julgamento, os quais fundamentaram de forma idônea a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.
7. O surgimento de novos depoimentos ou provas durante a instrução processual em primeira instância configura matéria nova, devendo ser submetida primeiramente ao juízo de origem para reavaliação da custódia (art. 316 do CPP), sob pena de indevida supressão de instância.
8. Inexistindo omissão ou contradição no julgado, uma vez que a decisão abordou todos os pontos necessários à época, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.